Tribunal: TJSP
Processo: 2254356-87.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU O PAGAMENTO DA MULTA IMPOSTA, DIANTE DO DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO DA ORDEM JUDICIAL, ALÉM DE CONVERTER A OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO EFETIVA DE CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL, NO PRAZO DETERMINADO - PRETENSÃO À EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA MULTA – DESCABIMENTO – VALOR DA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU O PAGAMENTO DA MULTA IMPOSTA, DIANTE DO DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO DA ORDEM JUDICIAL, ALÉM DE CONVERTER A OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO EFETIVA DE CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL, NO PRAZO DETERMINADO - PRETENSÃO À EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA MULTA – DESCABIMENTO – VALOR DA MULTA QUE DEVE SER MANTIDO, DIANTE DO DESCUMPRIMENTO REITERADO DA ORDEM – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.